Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. INÉPCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, em razão do não cumprimento das decisões que determinaram a emenda à inicial.

2. A observância da norma legal não pode ser considerada formalismo excessivo, haja vista que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, pois, é inaceitável a perenização das oportunidades de emenda, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, assim como da efetividade e da duração razoável do processo. O descumprimento da decisão que manda emendar a inicial e a ausência de justificativa plausível para o pedido de nova dilação do prazo, denotam a conduta desidiosa e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do mérito.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta. Precedentes: AgRg no REsp 1.086.080/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg no AREsp 271.545/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/3/2013; AgRg no RMS 27.720/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2015; AgRg no REsp 1.181.273/PB, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/5/2014, AgInt no AREsp n. 841.047/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021.

4. A determinação de emenda à inicial visa a retratação de erro sanável, em observância aos princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Entretanto, não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional.

5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.